Tribunal: TJES
Processo: 5003727-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Crédito à Exportação; Inadimplemento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003727-14.2022.8.08.0000

APTE(S): PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO PERIM

APDO(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, INCISO IV DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. BUSCA DE EFETIVIDADE DA DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No tocante ao pleito de não conhecimento do recurso diante da alegação trazida em contrarrazões de que a agravante não teria informado sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento na demanda originária, descumprindo o disposto no art. 1.018, tenho que sua pretensão não merece prosperar, uma vez que a parte não se desincumbiu de seu ônus, previsto no §3º do art. 1.018 do CPC/2015 de comprovar suas alegações.

II. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

III. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

IV. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

V. A guisa de maiores elementos probatórios, destacando-se que a verba líquida recebida pela executada gira em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendo que o percentual de bloqueio aplicado sobre os valores encontrados em contas bancárias e em relação aos vencimentos da executada, na forma estipulada pela magistrada, deve ser reduzido e limitar-se a 10% (dez por cento), visando se adequar ao direito de subsistência da devedora, mas também não frustrar o direito do credor.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003727-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO PERIM
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003727-14.2022.8.08.0000

APTE(S): PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO PERIM

APDO(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA MARIA CHAGAS
, inconformada com a decisão ID 13015502 dos autos de ação de execução, através da qual a MM. Juíza, entendendo que a jurisprudência pátria está aplicando a restrição contida no art. 833 do CPC/2015 de forma mitigada, determinou a constrição mensal de 20% (vinte por cento) dos valores encontrados em conta bancária e sobre os vencimentos da executada, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 93.780,39 (noventa e três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões recursais ID 2541131, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) os valores constantes da conta executada decorrem de sua remuneração como professora da rede estadual e de pensão alimentícia recebida em favor de sua filha; 2) o art. 833, IV do CPC/2015 veda a penhora das verbas de natureza alimentar como vencimentos, subsídios, soldos, salário, pensões e remuneração; 3) a mitigação da vedação prevista no art. 833 somente pode ocorrer caso comprovado que os valores bloqueados não prejudicam o sustento da parte, e; 4) o bloqueio prejudica seu sustento e a manutenção de sua filha que reside no Município de Alegre, onde faz o curso de técnico de Agroindústria no IFES.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, conforme ID 2822261.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003727-14.2022.8.08.0000

APTE(S): PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO PERIM

APDO(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANA MARIA CHAGAS
, inconformada com a decisão ID 13015502 dos autos de ação de execução, através da qual a MM. Juíza, entendendo que a jurisprudência pátria está aplicando a restrição contida no art. 833 do CPC/2015 de forma mitigada, determinou a constrição mensal de 20% (vinte por cento) dos valores encontrados em conta bancária e sobre os vencimentos da executada, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 93.780,39 (noventa e três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões recursais ID 2541131, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) os valores constantes da conta executada decorrem de sua remuneração como professora da rede estadual e de pensão alimentícia recebida em favor de sua filha; 2) o art. 833, IV do CPC/2015 veda a penhora das verbas de natureza alimentar como vencimentos, subsídios, soldos, salário, pensões e remuneração; 3) a mitigação da vedação prevista no art. 833 somente pode ocorrer caso comprovado que os valores bloqueados não prejudicam o sustento da parte, e; 4) o bloqueio prejudica seu sustento e a manutenção de sua filha que reside no Município de Alegre, onde faz o curso de técnico de Agroindústria no IFES.

Inicialmente, no tocante ao pleito de não conhecimento do recurso diante da alegação trazida em contrarrazões de que a agravante não teria informado sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento na demanda originária, descumprindo o disposto no art. 1.018, tenho que sua pretensão não merece prosperar, uma vez que a parte não se desincumbiu de seu ônus, previsto no §3º do art. 1.018 do CPC/2015 de comprovar suas alegações.
In verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. [não existe grifo no original]

Também não vejo razões para afastar o benefício da gratuidade da justiça deferida, não tendo a parte trazido qualquer elemento novo capaz de alterar a posição anteriormente adotada.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial na qual a magistrada
a quo
aplicou a restrição prevista no art. 833 do CPC/2015 de forma mitigada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Nesse sentido, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade busca evitar que os atos materiais voltados à satisfação do direito do credor violem a dignidade do devedor.

Diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor que tem direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução e, por outro lado, proteger os rendimentos dos devedores, a fim de que a sua subsistência não seja comprometida, a jurisprudência pátria está aplicando a restrição contida no art. 833 de forma mitigada, permitindo a constrição de até 30% (trinta por cento) do bloqueio realizado para a quitação de seus débitos, sendo este, inclusive, o posicionamento exposto do E. Tribunal de Justiça do nosso estado, senão vejamos:[...]

No mesmo sentido caminham outros Tribunais, destacando-se nos julgados abaixo a preocupação do julgador com a análise de cada caso concreto, a fim de que a constrição se dê em limite variável, limitado a 30% (trinta por cento), a fim de que não reste prejudicado o atendimento das necessidades básicas do devedor.[...]

Diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor que tem o direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução MANTENHO o bloqueio de 20% (vinte por cento) de todos os valores encontrados na conta da Executada Patrícia, que após o decurso do prazo recursal, será revestido em prol do Exequente.

Expeça-se desde já, alvará na proporção de 80% dos valores bloqueados na conta da Executada Patrícia, em prol da mesma.

Em tempo, fundado no entendimento jurisprudencial mencionado, ao qual me filio, concluo que, no caso dos autos é viável a constrição mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da Executada Patricia, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 93.780,39 (noventa e três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), e posterior depósito na conta a disposição deste Juízo.

Com o decurso do prazo da decisão, oficie-se a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo – SEDU, para que proceda a retenção mensal e sucessiva, de 20% (vinte por cento) dos proventos da Executada Patrícia Sabadine Lemos Dardengo Perim CPF Nº 095.602.767-94, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 93.780,39 (noventa e três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), e posterior depósito na conta a disposição deste Juízo. Sirva o presente de ofício.

De fato o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Todavia, sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC, levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também à dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

Foi sob esse prisma que o c. STJ, em julgamento de embargos de divergência, consolidou por maioria a jurisprudência sobre a questão, proferindo decisão com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(
STJ
, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)[não existem destaques no original]

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que
é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) [não existem destaques no original]

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade,
permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019) ) [não existem destaques no original]

A guisa de maiores elementos probatórios, destacando-se que a verba líquida recebida pela executada gira em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendo que o percentual de bloqueio aplicado sobre os
valores encontrados em contas bancárias
e em relação a
os vencimentos da executada, na forma estipulada pela magistrada,
deve ser reduzido e limitar-se a 10% (dez por cento), visando se adequar ao direito de subsistência da devedora, mas também não frustrar o direito do credor.

Ademais, apesar da informação de que dos valores bloqueados nas contas de titularidade da Agravante havia quantia que pertenceria a sua filha, tal fato não resta comprovado.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o percentual de bloqueio nas contas bancárias e relativo ao desconto sobre os vencimentos, na forma estipulada pela magistrada, para 10% (dez por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003727-14.2022.8.08.0000

APTE(S): PATRICIA SABADINE LEMOS DARDENGO PERIM

APDO(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, INCISO IV DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. BUSCA DE EFETIVIDADE DA DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No tocante ao pleito de não conhecimento do recurso diante da alegação trazida em contrarrazões de que a agravante não teria informado sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento na demanda originária, descumprindo o disposto no art. 1.018, tenho que sua pretensão não merece prosperar, uma vez que a parte não se desincumbiu de seu ônus, previsto no §3º do art. 1.018 do CPC/2015 de comprovar suas alegações.

II. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

III. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

IV. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

V. A guisa de maiores elementos probatórios, destacando-se que a verba líquida recebida pela executada gira em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entendo que o percentual de bloqueio aplicado sobre os valores encontrados em contas bancárias e em relação aos vencimentos da executada, na forma estipulada pela magistrada, deve ser reduzido e limitar-se a 10% (dez por cento), visando se adequar ao direito de subsistência da devedora, mas também não frustrar o direito do credor.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.